Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o Agravante juntou, ao ID. no 44910210/ 44910211, guia de custas e emolumentos e comprovante de pagamento referentes a processo judicial distinto do processo originário. Dessa forma, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator